Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DOS BENS POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO. ART. 134 CTB. MITIGAÇÃO. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CLÁUSULA IN REM SUAM. TRADIÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra concernente à necessidade de comunicação da transferência do bem junto ao órgão de trânsito por parte do alienante, no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos do veículo (artigo 134 do CTB), pode ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após sua aquisição por terceiro.
2. A procuração in rem suam, ou seja, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, agindo o outorgado em nome e interesse próprios.
3. Demonstrada a tradição dos veículos em data anterior às práticas dos ilícitos de trânsito, os quais subsidiaram a medida administrativa imposta pelo órgão de trânsito, cabível o pedido autoral de exclusão das infrações constantes em processo administrativo instaurado e, por conseguinte, de inaplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir e apreensão da carteira nacional de habilitação – CNH.
4. Apelação cível conhecida e não provida.